Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-17.2022.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-17.2022.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DERING OLIVA - CPF: 003.874.021-44 (EMBARGADO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CAMILLA GOMES COQUEIRO - CPF: 474.774.548-32 (ASSISTENTE), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para declarar a inexistência de dívida referente a contrato de empréstimo consignado, condenando o embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da demandante. O embargante alega contradição no acórdão quanto à incidência de juros moratórios sobre os danos morais, defendendo que, por se tratar de relação contratual, os juros deveriam incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois aplica corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros moratórios sobre danos morais decorrentes de ilícito contratual incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

4.

A falha na prestação do serviço financeiro configura ilícito extracontratual, razão pela qual a aplicação da Súmula 54 do STJ se mostra adequada ao caso concreto.

5.

Todos os pontos relevantes da controvérsia foram devidamente analisados pelo órgão julgador, sendo incabível a rediscussão da matéria sob o pretexto de sanar vício inexistente, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito caracteriza mero inconformismo da parte, o que não autoriza a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros moratórios incidentes sobre danos morais decorrentes de ilícito contratual devem ser contados a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

2.

A oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida configura mero inconformismo, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento a apelação interposta pela autora, para declarar a inexistência da dívida referente ao contrato de empréstimo consignado, e condenar o embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria.

A parte embargante alega
contradição
quanto à aplicação dos juros moratórios sobre os danos morais, argumentando que houve erro na incidência da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que prevê a aplicação dos juros a partir do evento danoso. Defende que
os juros deveriam incidir a partir da citação
, pois a demanda decorre de relação contratual, conforme previsão do
artigo 405 do Código Civil
.

Aduz, ainda, que
não há como se exigir encargos moratórios sobre uma condenação ilíquida
, especialmente em danos morais, antes da fixação do seu valor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, alegando que, por se tratar de relação contratual, os juros deveriam incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Todavia, não há contradição no acórdão embargado. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros moratórios em condenações por danos morais decorrentes de ilícito contratual devem ser contados a partir do evento danoso, e não da citação.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pela Súmula 54 do STJ é aplicável ao caso, pois a falha na prestação do serviço financeiro caracteriza ilícito extracontratual, sendo devido o pagamento dos juros a partir do evento danoso.

Noutro giro, quanto à devolução dos valores, o acórdão restou claro que a autora realizou o depósito assim que ingressou com a ação.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os

Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025